Tribunal: TJMT
Processo: 1030795-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030795-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FRANK DA COSTA FERREIRA - CPF: 605.322.953-90 (ADVOGADO), FRANK DA COSTA FERREIRA - CPF: 605.322.953-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030795-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA, FRANK DA COSTA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE e VARIEDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante da considerável quantidade de entorpecente apreendida, além do risco de reiteração delitiva, pois possui execução de pena em curso, pela mesma espécie de delito, o que reforça a necessidade da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030795-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA, FRANK DA COSTA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado André Lima Sousa, em favor de
Maikon Brenner Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO - da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/12/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com objetivo de resguardar a ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva e acautelar o meio social, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Neste contexto, alega o impetrante a inexistência de requisitos legais e carência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar.

Relata que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis, não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem que a sua liberdade apresenta algum risco a ordem pública e/ ou aplicação da lei penal.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, inclusive, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, id
.
196665686.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 198221658.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 198423669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030795-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA, FRANK DA COSTA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Sobressai do auto de prisão em flagrante que
“a equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes estava em investigação nas proximidades da Distribuidora do Tantão, situada à Rua Olimar Mascarenha, paralela com Avenida Presidente João Goulart, Bairro Liberdade (Osmar Cabral), nesta capital, com a informação de que um rapaz magro, alto, com camisa do flamengo, posteriormente identificado como Maikon Brenner Souza da Silva, alcunha "Magrão" ou "Neguinho", estava guardando entorpecentes em um terreno de uma casa abandonada.

Em 15/12/2023, a guarnição visualizou Maikon próximo de uma moita (matagal), em seguida se aproximou um motociclista com uniforme da Empresa Águas Cuiabá, posteriormente identificado como Evandro Gomes do Nascimento Takahoschi, o qual, após breve diálogo com Maikon Brenner, pegou sua carteira e lhe repassou dinheiro, em seguida Maikon deslocou rapidamente até a moita, agachou, pegou algo e colocou na cintura. No momento em que ele retornou para o encontro com o motociclista, os policiais realizaram a abordagem de ambos.

Em revista pessoal o Investigador Elton localizou na cintura de Maikon Brenner, uma porção média de substância análoga a maconha já embalada. Na moita, onde Maikon havia pegado a porção de maconha embalada, localizaram um frasco transparente de vidro contendo diversas porções já embaladas de maconha, e perto desse frasco mais porções embaladas de maconha, totalizando 15 (quinze). Próximo da primeira apreensão foi localizada uma sacola contendo em seu interior diversas porções embaladas de pasta base de cocaína, totalizando 52 (cinquenta e duas), uma porção média embalada de ácido bórico, e duas facas, uma com cabo cor rosa e outra de cabo cor branca, ambas contendo resquícios de entorpecentes ilícitos em suas lâminas. (...)

Em decorrência MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA foi preso em flagrante delito.” Id.
196631180.

Na sequência, a Magistrada singular, em Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta e reiteração criminosa, conforme teor da decisão, a qual transcrevo abaixo:

“ (...)No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado desde já em liberdade. (...)

Conforme consta no Laudo Pericial juntado nos autos foram apreendidas com o autuado:

→
01 porção tipo “trouxa”, pesando
18,90 g (dezoito gramas e noventa centigramas) de massa bruta, apresentando positivo para ácido bórico;

→52 porções tipo “trouxa”, pesando 53,49 g (cinquenta e três gramas e quarenta e nove centigramas) de massa bruta, apresentando resultado positivo para cocaína;

→19 porções tipo “trouxa”, 204,70 g (duzentos e quatro gramas e setenta centigramas) de massa bruta; apresentando resultado positivo para a presença de maconha;

Aparentemente estamos diante de um caso típico de tráfico de droga “formiguinha”, em que pequenas quantidades de entorpecentes são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, é levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente.

Insta ponderar que a pequena traficância não pressupõe menor gravidade da conduta, justamente por constituir uma forma de tráfico complexa para se repreender, em virtude da sua difusão contínua e variável.

Não bastasse, em consulta a SEEU verifiquei que o autuado ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas, praticado no ano de 2021, nas mesmas circunstâncias, a pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 417 dias-multa. Naqueles autos o Autuado não foi encontrado no endereço declinado nos autos para dar início ao cumprimento da pena (2002176-37.2022.8.11.0042).

Por tais razões, a mantença da segregação do Autuado se faz necessária para garantia da ordem pública, ante o perigo que a sua liberdade representará para a sociedade, nos termos do artigo 312 do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado
MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA.

Como se vê, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis
, pois mencionou a considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além do risco de reiteração delitiva, pois ressaltou que o paciente possui executivo de pena ativo pela mesma espécie de delito o que reforça a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E GRANDE VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão (i) da quantidade e, em especial, da variedade de droga apreendida - aproximadamente 49,93g de maconha, 5,49g de LSD, 9,88g de cogumelos, 53,08g de haxixe e 31,53g de entorpecente não nominado do auto de prisão em flagrante (e-STJ fls. 54/55) -, além de R$ 3.100,00 em espécie, um cheque de terceira pessoa no valor de R$ 530,00, duas máquinas de cartão de crédito e três aparelhos celulares. (ii) do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante responde a outro procedimento criminal pela suposta prática e tráfico e associação para o tráfico, tendo inclusive um mandado de prisão temporária expedido nos referidos autos. (...)

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 577.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024